Tribunal: TJDFT
Processo: 0712739-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712739-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO DEOLINDO DE SOUZA VALADARES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATENAS, WASHINGTON HAROLDO MENDES DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, Reginaldo Deolindo de Souza Valadares, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante alega haver excesso de execução, ante a inclusão de honorários advocatícios, cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça. Aduz que a nova planilha apresentada pelo agravado, apesar de alegadamente corrigida, continua tendo o excesso em questão. Ressalta que não bastaria desconsiderar tal verba, pois tal não elidiria o abuso, já que a execução deve se basear em valor exato. Afirma que houve tentativa de induzir o juiz em erro, pois a nova planilha não expurgou nenhum valor, apenas promoveu nova atualização. Sustenta que a prova documental é insuficiente quanto aos valores das contribuições condominiais, pois somente foram apresentadas as atas de assembleias de certos anos, havendo lacuna quanto aos demais. Assevera que o prosseguimento do cumprimento de sentença, com base em cálculos viciados, poderá lhe acarretar prejuízos irreparáveis, inclusive constrição de bens, o que justifica a suspensão imediata dos efeitos da decisão até o julgamento final deste recurso. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso de execução, com a determinação de apresentação de nova planilha de cálculo, com exclusão dos honorários advocatícios e com documentação integral das atas que instituíram as taxas condominiais no período em execução, além do reconhecimento da iliquidez e inexigibilidade das taxas dos anos de 2011, 2012, 2014 e 2016 a 2023, ante a ausência das atas. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, não se encontram presentes os requisitos do § 6o, do citado art. 525, do CPC, haja vista que o juízo não está garantido por depósito ou penhora, bem como o agravante não apontou, de forma concreta, de que forma o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar-lhe grave dano de difícil ou incerta reparação. Com efeito, o agravante deixou de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, afirmar haver risco de prejuízo financeiro. Sendo necessária a presença concomitante dos dois requisitos destacados acima para a concessão do efeito suspensivo pretendido, e não havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator